Tribunal: STF
Processo: AP 1112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOANITA DE ALMEIDA, CPF nº 702.183.236-20, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/3/2024 e 3/4/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar a ré JOANITA DE ALMEIDA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 152).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091) , decretei a prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA, ainda não efetivada.



    Em 23/5/2024, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros da ré, além do bloqueio de bens móveis e imóveis.



    Por meio da petição STF nº 57.004/2024, em 15/5/2024, a filha da ré, LUANNA CRISTINA DE ALMEIDA, através de advogados constituídos, apresentou manifestação, por meio do qual requereu a instauração de incidente de insanidade mental em face de JOANITA DE ALMEIDA, tendo alegado que: (a) “durante o período em que se encontra presa provisoriamente, a Sra Joanita teve um agravamento do seu estado clínico, o que resultou em diversas crises convulsivas, idas ao Hospital, inclusive em sua internação no Hospital de Base de Brasília, do dia 13/05/2023 à 15/05/2023.”; (b) “conforme laudo médico da Dra Eliane Ramos Moreira Amaral, CRM 523355.2, médica neurologista da requerente e que fez a consulta particular, informa que nos últimos 4 meses a requerente desenvolveu transtorno de ansiedade que lhe causa insônia e alucinações auditivas, além do número de crises convulsivas, informa que o caso da requerente é grave e que necessita de acompanhamento contínuo e prolongado. (laudo em anexo)”; (c) “nesse mesmo sentido é o relatório Multiprofissional realizado pelo PFDF, que informa que: a paciente tem graves riscos de crise convulsiva devido ao quadro de Epilepsia. Apresenta grande impulsividade, sintomas depressivos, anedonia, desesperança, ansiedade, instabilidade emocional e forte ideação suicida (em anexo)”; (d) “em razão desse relatório Multiprofissional, a direção da penitenciária solicitou a VEP/DF que a ré fosse transferida para a Ala de Tratamento Psiquiátrico, local em que permaneceu até a decisão de liberdade provisória. Na audiência em que a ré foi ouvida, que prestou seu depoimento, é nítido o quanto seu estado de saúde mental estava afetado, o que causou e causa uma confusão mental”; e (e) “sendo inclusive solicitado por seu médico, sua internação” (eDoc. 186). 



    Por meio da Petição STF nº 58.751/2024, a Defesa da ré requereu “seja revogado o mandado de prisão (...) e seja mantida a liberdade com tornozeleira eletrônica pelos argumentos apresentados” e reiterou a instauração do incidente de sanidade mental (eDoc. 196).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento da instauração de incidente de insanidade mental da ré, em apartado, com a nomeação de sua filha Luanna Cristina de Almeida como curadora, bem como pela revogação da ordem para o início do cumprimento da pena” (eDoc. 198).



    Em 3/6/2023, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e determinei a realização de exame de insanidade mental na ré.



    Em 6/6/2023, a Polícia Federal informou o cumprimento do mandado de prisão da ré, bem como remeteu cópia de ofício dirigido ao Diretor do Hospital Ana Nery, no qual informou que a ré “deverá permanecer internada para a conclusão do seu tratamento de saúde”.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, após a juntada, pela defesa, de documentos médicos que indicam possíveis problemas psiquiátricos que atualmente acometem a ré, determinei, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração de exame de insanidade mensal (eDocs. 191 e 192).



    Em 5/6/2024, sobrevieram, nos autos, documentos os quais indicam a melhora do quadro psiquiátrico da ré devido ao tratamento psiquiátrico a que está submetida, bem como a informação de que foi submetida à apendicectomia no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, no dia 5/5/2024, com previsão de alta até 16/6/2024.



    Nesses termos, observo que devido ao quadro delicado de saúde da ré indicado nos documentos anexados, a prisão preventiva deverá ser devidamente cumprida no estabelecimento de saúde em que está atualmente internada.



    Diante do exposto, DETERMINO que a prisão preventiva da ré JOANITA DE ALMEIDA (CPF 702.183.236-20) deverá ser cumprida no estabelecimento em que estiver internada, até o surgimento da possibilidade de alta hospitalar, a qual deverá ser imediatamente informada a esta SUPREMA CORTE pelo diretor do Hospital onde se encontra internada a presa.



    Expeça-se o necessário.



    Comunique-se à autoridade policial e ao Diretor do Hospital Ana Nery, em Juiz de Fora/MG.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente